Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, devendo ser objeto de comprovação nos autos (AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 03/10/2016).
2. Se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados em conformidade com os parâmetros da decisão objeto de cumprimento de sentença, não há falar em posterior alteração sob o pálio de erro material não demonstrado (CPC, art. 494, I), notadamente quando a homologação pelo Juízo decorreu de expressa concordância do exequente a seu respeito.
3. Recurso conhecido e desprovido.